Tribunal: TJMT
Processo: 1028008-07.2025.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028008-07.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[HUCK LOCADORA DE MAQUINAS E VEICULOS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 39.494.419/0001-82 (RECORRENTE), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROTESTO INDEVIDO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO RECONHECIDA EM DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito consubstanciado em Certidão de Dívida Ativa, determinar a sustação de protesto e a exclusão de registro restritivo, bem como condenar ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A parte recorrente busca a majoração do valor indenizatório, sob o argumento de insuficiência diante da gravidade da conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é adequado e proporcional às circunstâncias do caso, ou se deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório demonstra a efetivação de protesto de Certidão de Dívida Ativa em valor expressivo, posteriormente sustado, sendo incontroversos o fato e o dever de indenizar.

4.

A inexigibilidade do crédito tributário já havia sido reconhecida judicialmente antes da realização do protesto, o que revela atuação que ultrapassa o exercício regular do direito de cobrança, ainda que pendentes recursos.

5.

A manutenção de restrição creditícia em tais circunstâncias gera impacto direto na credibilidade e na atividade econômica da pessoa jurídica, configurando dano moral indenizável.

6.

O valor elevado do débito protestado intensifica os efeitos negativos da negativação, superando hipóteses ordinárias de menor expressão econômica.

7.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de cumprir função compensatória e pedagógica, justificando a majoração do quantum fixado na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A realização de protesto de Certidão de Dívida Ativa após decisão judicial que reconhece a inexigibilidade do crédito, ainda que pendente de recurso, caracteriza ato ilícito indenizável. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser majorado quando insuficiente para refletir a gravidade da conduta, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida. 3. O protesto de débito de elevado valor potencializa o dano moral, justificando fixação mais expressiva da indenização.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1028008-07.2025.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente(s):

Huck Locadora de Máquinas e Veículos para Construção Ltda

Recorrido(s):

Município de Rondonópolis

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de abril de 2026

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto
, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais
, para:

I – DECLARAR a inexistência do débito consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n.º 198/2023;

II – CONFIRMAR a tutela de urgência parcialmente deferida no Id. 212121202, tornando definitiva a determinação de sustação do protesto da CDA n.º 198/2023 e de exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, relativamente ao débito discutido nestes autos;

III – CONDENAR o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com atualização pelo IPCA-E, a partir da propositura da ação, e os juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1º F da Lei nº 9494/97, desde a citação válida. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.”

Sem custas e honorários, se aplicável a sistemática dos Juizados.”

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que o valor arbitrado a título de danos morais é insuficiente diante da gravidade do ocorrido, afirmando que a conduta do recorrido foi reiterada, desidiosa e reveladora de descumprimento de ordem judicial, razão pela qual postula a reforma parcial do julgado apenas para majorar a indenização.

Na petição inicial, a autora sustenta que a Certidão de Dívida Ativa n. 198/2023, referente à cobrança de ISSQN, já havia sido judicialmente afastada em demanda anterior, mas, ainda assim, foi levada a protesto em 18/12/2024, circunstância que ensejou pedido de declaração de inexistência do débito, sustação definitiva do protesto, retirada dos cadastros restritivos e condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais.

O Município, em contestação, alega, em síntese, a legalidade do protesto à época de sua efetivação, sob o argumento de que ainda pendiam recursos contra a decisão proferida na execução fiscal, inexistindo então trânsito em julgado, além de defender a ausência de ato ilícito e a impropriedade de majoração.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal restringe-se à análise do valor arbitrado a título de danos morais, não havendo discussão quanto à ocorrência do protesto nem quanto ao dever de indenizar.

A certidão expedida pelo 4º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Rondonópolis demonstra que houve protesto em nome da autora, relativo à CDA n. 198/2023, no valor de R$ 91.889,85, com data de apresentação em 12/12/2024 e efetivo protesto em 18/12/2024. (id 353280394)

Já o ofício cartorário posteriormente encaminhado ao juízo informa que, em 02/12/2025, foram suspensos os efeitos do protesto lavrado em nome da empresa autora (id 353280404). Há, portanto, prova segura do apontamento e de sua posterior sustação.

Também é certo que a própria origem da controvérsia remonta à execução fiscal n. 1009430-64.2023.8.11.0003, proposta para cobrança de ISSQN fundado na CDA n. 198/2023, cuja exigibilidade foi afastada em 27/08/2024. Deve ser salientado que o trânsito em julgado e baixa do agravo em recurso especial no STJ ocorreu em 18/03/2026.

Embora o protesto tenha ocorrido em momento no qual ainda havia discussão judicial em curso, o conjunto probatório evidencia que a inexigibilidade do crédito já havia sido reconhecida em primeiro grau antes da efetivação do apontamento, circunstância que, embora não configure afronta à coisa julgada, revela atuação que ultrapassa o risco ordinário do exercício da cobrança.

Isso porque a manutenção de medida restritiva de crédito, mesmo após decisão judicial que afastava a exigibilidade do tributo, ainda que sujeita a recurso, projeta efeitos diretos sobre a credibilidade da pessoa jurídica no mercado, impondo-lhe ônus relevante, sobretudo quando considerado o expressivo valor do apontamento.

No caso concreto, não se trata de débito de pequena monta. O protesto foi realizado por valor próximo de R$ 92.000,00, o que, por si só, possui aptidão para impactar de forma mais intensa a imagem e a capacidade negocial da empresa, superando o padrão mínimo observado em hipóteses de negativação indevida de menor expressão econômica.

Assim, ponderando-se a extensão do dano, a natureza da conduta, o valor expressivo do débito protestado e a necessidade de conferir caráter pedagógico à indenização, entendo que o montante fixado na origem comporta majoração, a fim de melhor atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou
-lhe parcial provimento
e majoro o valor da condenação a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026